Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-98.2018.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-98.2018.8.11.0044
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 487.633.491-91 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (JUIZO RECORRENTE), MARLENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 487.633.491-91 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de utilização do medicamento etanercepte, imprescindível ao tratamento de pessoa acometida da forma grave de artrite reumatoide poliarticular,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 12488511 e Id. 12488531) proferida em
ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Marlene Rodrigues da Silva, com quarenta e oito (48) anos de idade, apresenta a forma grave de
artrite reumatoide poliarticular
; e,
ii
) necessita fazer uso contínuo do medicamento
etanercepte
50 mg, na quantidade de uma (1) ampola a cada sete (7) dias.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o fornecimento do medicamento
etanercepte
50 mg.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 7910792), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a dispensar todo o empenho necessário para, no prazo de cinco (05) dias, promover em favor da substituída o tratamento medicamentoso prescrito, consistente no fornecimento do fármaco Etanercepte 50mg na quantidade indicada na prescrição médica.

Intime-se o requerido para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de incorrer em bloqueio de verbas públicas, caso em que a parte interessada deverá apresentar orçamentos para efetividade da medida

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. SEM honorários advocatícios, porquanto a ação foi proposta pela Defensoria Pública.

Considerando tratar-se de sentença ilíquida, remetam-se os autos ao reexame necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário [...] (Id. 12488531, fls. 3).

Marlene Rodrigues da Silva, com quarenta e oito (48) anos de idade, apresenta a forma grave de
artrite reumatoide poliarticular
, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento
etanercepte
50 mg, na quantidade de uma (1) ampola a cada sete (7) dias, conforme prescrição médica.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O relatório médico está a comprovar,
especificamente, as razões pelas quais a utilização do fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento da autora:

[...] Paciente com diagnóstico de artrite reumatoide poliarticular, forma grave, com limitações funcionais, acometendo principalmente mãos e joelhos, no momento em uso de etanercepte, metorexate, ácido fólico, vitamida D, ciclibenzaprina, prednisona e famotidina. Necessita do uso contínuo do etanercepte, que é o principal tratamento, sob risco de reativar sua doença e apresentar sequelas. [...]. (Id. 12488534, fls. 2).

Ademais, consoante parecer do
Núcleo de Apoio Técnico – NAT,
o fármaco
etanercepte
consta na lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

Parecer Técnico NAT no 0581/2018

[...]

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica e crônica caracterizada por sinovite periférica e por diversas manifestações extra-articulares.

[...]

O etanercepte age nos processos inflamatórios da doença imuno-mediadas como a psoríase e artrite psoriásica de forma mais seletiva, sendo por essa razão maia eficaz e mais seguro que as drogas clássicas como o metotrexato.

É contemplado pelo SUS, e sendo sua Gestão de responsabilidade do Gestor Estadual
. [...]. (Id. 12488535, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020